Tribunal: TJDFT
Processo: 0740657-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740657-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. AGRAVADO: ADRIANA PEREIRA SANT ANA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A contra decisão (id. 142690394 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0723773-57.2020.8.07.0003), indeferiu o pedido de reversão da conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que pleiteou a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução de Título de Extrajudicial, tendo em vista a não localização do veículo dada em garantia. Contudo, no curso da ação de execução, alega ter localizado o veículo em questão, o que a motivou a requerer a reversão da conversão anteriormente deferida, visando, portanto, retomar o trâmite da ação de busca e apreensão. Alega que a decisão recorrida inviabiliza o efetivo exercício de ação e de propriedade, bem como não observa o princípio da finalidade, haja vista que “não poderá ser considerada como irregular e desprovida da finalidade de comprovação da mora, com a notificação acostada aos autos, bem como o protesto do título instrumento que atingiram a sua finalidade de constituição em mora da Agravada”. Nesses termos, em síntese, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 41780730). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A parte autora, ora agravante, pretende reverter a conversão da ação de busca e apreensão em execução, ou seja, almeja transformar a atual ação de execução de título extrajudicial em ação de busca e apreensão, uma vez que alega ter localizado o veículo dado em garantia no curso do feito executivo. O Decreto-lei no 911/69, em seu art. 4o, prevê a possibilidade de o credor requerer nos próprios autos a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado. A agravante fez uso da referida faculdade legal, conforme petição de id. 100432943 (autos de origem). O feito foi convertido em ação de execução, consoante decisão de id. 100724273 (autos de origem). No curso da execução, a ora agravante peticionou nos autos informando a localização do veículo alienado fiduciariamente, oportunidade em que requereu a reversão da ação de execução para ação de busca e apreensão. Ao menos em uma análise sumária e própria deste momento inicial, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a legislação especial que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária não estabelece a possibilidade de reversão do pedido. Além do mais, o pedido em questão vai de encontro à regular marcha processual, a qual se desenvolve em sentido único. Aliás, sobre o tema, assim tem se manifestado, de modo prevalente, esta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL EM EXECUÇÃO. ARREPENDIMENTO. REVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reversão do procedimento da execução para que volte a ser adotado o procedimento especial previsto para a ação de busca e apreensão, nos moldes do Decreto-Lei no 911/1969. 2. A conversão do procedimento especial de busca e apreensão, previsto no Decreto-Lei no 911/1969, para execução forçada, prevista nos artigos 4o e 5o, ambos do referido diploma normativo, é faculdade processual que pode ser exercida pela demandante nos casos em que forem esgotadas as tentativas de localização do bem. 3. Uma vez exercida a faculdade jurídica e promovida a conversão mencionada, expressamente prevista na legislação acima mencionada, não é possível a efetivação da pretendida "reversão" por ausência de previsão normatia a respeito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621933, 07232525320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reversão da ação de execução para o processo de busca e apreensão. 2. O Decreto-Lei 911/69, com as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014, prevê a possibilidade de conversão da acao de busca e apreensão, fundada em contrato de alienacão fiduciária, em acão de execucão, mas não autoriza igualmente a reversão desta na ação primitiva. 3. Com a localização do bem posteriormente à conversão do feito em execução, foi deferido o arresto (art. 830, CPC), medida que poderá garantir o sucesso da execução, porque viabiliza a antecipação dos efeitos de uma futura penhora, homenageando, assim, o princípio da efetividade, direito fundamental à tutela executiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1308114, 07374558820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ART. 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. REVERSÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MARCHA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. 1. A ação foi originariamente proposta e distribuída sob o rito do Decreto-Lei 911/1969, e, posteriormente, a pedido da própria instituição financeira, convertida em ação de execução, com fulcro no art. 4o do referido diploma legal. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade outorgada ao credor fiduciante, que pode optar pelo instrumento processual mais condizente com seus interesses. 3. A reversão da ação executiva não se mostra viável, porquanto, além de inexistir previsão legal para legitimar essa opção, vai de encontro à marcha processual, a qual se desenvolve em sentido único, sem possiblidade de retorno a fases processuais já realizadas. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1604608, 07069097920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ART. 5o, DO DECRETO-LEI No 911/69. ART. 294, DO CPC. POSSIBILIDADE. REVERSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA EM BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Com efeito, é possível ao autor pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução, antes de angularizada a relação processual, e desde que preenchidos os requisitos processuais, conforme preceituam o art. 5o, do Decreto-Lei no 911/69, e o art. 294, do CPC. Todavia, depois de convertida a ação de busca e apreensão em execução, não é possível revertê-la à ação de busca e apreensão novamente, por ausência de previsão legal. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 943732, 20160020016036AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/5/2016, publicado no DJE: 2/6/2016. Pág.: 312/330) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do Decreto Lei no 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade conferida ao credor fiduciante, o qual pode optar pelo instrumento processual mais condizente com seus interesses. 2. Convertida a busca e apreensão em execução, não há possibilidade de retomar o rito anterior, ainda que o bem seja localizado. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1628852, 07277405120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sendo assim, diante da ausência de plausibilidade da tese recursal, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe, devendo a matéria ser objeto de análise mais aprofundada por ocasião do julgamento de mérito do recurso, inclusive após o estabelecimento do regular contraditório. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora